Tribunal: STF
Processo: ARE 1304409
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO JUDICIAL QUE ESTENDEU AOS INATIVOS A PARCELA INSTITUCIONAL DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS - GDIBGE. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PREVIAMENTE DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    I - Na origem, trata-se de execução individual ajuizada com base em título judicial transitado em julgado constituído em mandado de segurança coletivo, determinando à autoridade impetrada a implementação da Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas – GDIBGE em extensão aos servidores inativos daquele órgão. 



    II - A decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação rescisória ajuizada na origem, exatamente sob o argumento de suposta violação da Súmula Vinculante 20 e do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, o que foi rejeitado, por unanimidade, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ficando, assim, sacramentada qualquer discussão a este respeito. Precedentes. 



    III - Pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do enunciado vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento e em sede de ação rescisória. Impossibilidade.



    IV - Agravo Regimental ao qual se dá provimento para desprover o recurso extraordinário.